Tribunal: STF
Processo: ARE 1583901
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿Trata-se de agravo interposto contra decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo – TJSP que não admitiu o recurso extraordinário, com fundamento nas Súmulas 280 e 636 do Supremo Tribunal Federal (doc. 99).
 
O agravante, em síntese, defende a inaplicabilidade das Súmulas 280 e 636 do STF, bem como ofensa direta aos arts. 7º; 150; 155, § 2º, XII, b, da Constituição Federal (doc. 313).

É o relatório. Decido.
 
Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar.

Isso porque, conforme verificado pelo Tribunal de origem, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido de que é inadmissível a interposição de recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação da interpretação de legislação infraconstitucional realizada pelo Tribunal de origem (Súmula 636/STF).

Além disso, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o exame da legislação infraconstitucional (Lei Complementar n. 87/1996) e local (Lei n. 6.374/1989, do Estado de São Paulo), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, além de incidir, no caso, a Súmula 280/STF.

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).

Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, bem como majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.

Publique-se.

Brasília, 4 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator